Tribunal: STF
Processo: MS 37750
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual civil. Mandado de segurança. Alegada omissão do Presidente da República. Medidas destinadas ao combate à pandemia. Vacinação.
1. Nos termos da Lei nº 6.259/1975, compete ao Ministério da Saúde a elaboração e execução do Programa Nacional de Imunizações, em cooperação com os demais entes federados.
2. Ilegitimidade passiva do Presidente da República para operacionalizar o Programa Nacional de Imunizações.
3. Ausência de prova pré-constituída do direito postulado. Precedentes.
4. Petição inicial indeferida.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra omissão do Presidente da República em disponibilizar vacinas contra a Covid-19.
    2. O impetrante alega que o impetrado deixa de adotar medidas de combate ao Coronavírus. Essa omissão violaria seu direito à saúde, pois estaria incluído no grupo de risco, por ter mais de sessenta anos e comorbidades (diabetes mellitus). Aduz que necessita da vacina, cuja aquisição cabe ao Ministério da Saúde, para resguardar sua saúde. 
    3. Sustenta que não haveria disponibilidade de vacina em Curitiba. Requer, liminarmente, o fornecimento de vacina para si e, no mérito, a confirmação da medida acauteladora.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Analisando as razões trazidas na petição inicial, noto que o impetrante indica que a compra e a distribuição das vacinas é atribuição do Ministério da Saúde. Assim, não caberia imputar a omissão ao Presidente da República.
    6. Conforme a legislação de regência, é competência do Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações (PNI), bem como a coordenação e o apoio técnico, material e financeiro do programa, no âmbito nacional e regional. A Lei nº 6.259/1975, que dispõe sobre o PNI, assim dispõe:
    Art 3º Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório.
    (...)
    Art 4º O Ministério da Saúde coordenará e apoiará, técnica, material e financeiramente, a execução do programa, em âmbito nacional e regional.
    § 1º As ações relacionadas, com a execução do programa, são de responsabilidade das Secretarias de Saúde das Unidades Federadas, ou órgãos e entidades equivalentes, nas áreas dos seus respectivos territórios.
    § 2º O Ministério da Saúde poderá participar, em caráter supletivo, das ações previstas no programa e assumir sua execução, quando o interesse nacional ou situações de emergência o justifiquem.
    § 3º Ficará, em geral, a cargo do Ministério da Previdência e Assistência Social, por intermédio da Central de Medicamentos, o esquema de aquisição e distribuição de medicamentos, a ser custeado pelos órgãos federais interessados.
    7. Extrai-se dessa norma, portanto, que no âmbito federal, os atos específicos relacionados à execução do PNI, como a compra e a disponibilização de vacinas, são atribuições do Ministério da Saúde. Uma vez que a competência para executar a política pública é atribuição de outras autoridades, não é possível imputar uma omissão à autoridade impetrada, que estaria obstando o alegado direito do impetrante.
    8. Em vista das premissas acima, a presente impetração deve ser indeferida, por ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. Nos termos da jurisprudência do STF, a omissão precisa ser atribuída à autoridade que recebeu competência para adotar as providências necessárias à implementação da política pública. Veja-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Tributário. Contribuição social do salário-educação. Alegada omissão quanto à edição do regulamento a que se refere o art. 1º, § 1º, IV, da Lei nº 9.766/98. Definição de organizações de fins culturais a serem contempladas pela isenção do recolhimento da exação. Ilegitimidade passiva do Presidente da República. Decreto nº 6.003/06. Redirecionamento da incumbência a órgão integrante do Poder Executivo. Inexistência de prova cabal. Discricionariedade. 1. O Presidente da República, autoridade apontada como omissa, regulamentou a lei em tela, em primeiro lugar, com o Decreto nº 3.142/99 e, posteriormente, com o Decreto nº 6.003/06, que redirecionou a regulamento a definição das organizações de fins culturais a serem contempladas com a benesse fiscal. A alegada omissão acerca de tal definição não pode, portanto, ser atribuída à autoridade ora impetrada, mas sim àquela que, embora tenha recebido competência para editar tal regulamento, quedou-se inerte quanto a isso. É o caso, portanto, de extinguir o feito por ilegitimidade passiva. 2. Não há, nos autos, prova cabal de que a impetrante tenha direito à isenção a que se refere o art. 1º, § 1º, IV, da Lei nº 9.766/98. 3. Consoante a jurisprudência da Corte, a concessão de isenção tributária configura ato discricionário. Por meio dela, o Poder Público, embasado no juízo de conveniência e oportunidade – o que inclui a verificação do momento adequado para a concretização da benesse –, busca efetivar políticas fiscais e econômicas. Não cabe, assim, ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, afirmar que determinada situação está abrangida por uma norma de isenção tributária se assim ela não determinou. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09). (MS 34.342 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 08.08.2017, Dje de 23-08-2017)
    Ementa: Mandado de segurança impetrado por oficial militar contra ato omissivo do Presidente da República, que não teria se manifestado acerca de requerimento enviado pelo impetrante, solicitando, com fundamento Decreto-Lei nº 90.608/84, anulação de punição disciplinar. 2. Não configuração de qualquer ação ou omissão do Presidente da República, que, na espécie, se limitou a encaminhar o requerimento ao Ministro do Exército, autoridade que detinha a prerrogativa de cancelar a punição disciplinar imposta ao impetrante. 3. Ilegitimidade passiva. 4. Mandado de segurança não conhecido (MS 24.352, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 02.08.2004, DJ de 03.09.2004)
    EMENTA: - Mandado de segurança. Ato omissivo do Presidente da República por não haver concedido reajuste de vencimentos em janeiro do ano em curso. 2. Sustentação de que o art. 1º da lei nº 7.706, de 1988, assegura aos servidores públicos, como data-base, o dia 1º de janeiro de cada ano para efeito de revisão geral de remuneração. 3. Informações prestadas, sustentando, em preliminar, ser incompatível com o princípio constitucional da autonomia dos Poderes da República a indicação do Presidente como autoridade competente para deferir o reajuste dos servidores que integram o Poder Legislativo. Liminar indeferida. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela denegação da ordem. 5. Matéria já discutida no âmbito desta Corte no julgamento do MS nº 22.439-DF, tendo o STF indeferido a impetração. 6. Mandado de segurança não conhecido, por ilegitimidade passiva da autoridade coatora. (MS 22.505, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, j. em 26.05.1997, DJ de 17.03.2000)
    9. O reconhecimento do direito do impetrante, ademais, demandaria dilação probatória, visto que a inicial se faz acompanhar apenas de notícias de jornais que alegadamente comprovariam a omissão. Deve-se destacar que tampouco há prova da condição de saúde do requerente, que alega ser portador de comorbidades. A ausência de acervo probatório robusto impede o prosseguimento desta via processual, conforme tem afirmado a jurisprudência:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. “A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009). 2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 31.324 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 02.03.2018, Dje de 13.03.2018)
    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE "AMICUS CURIAE", NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. - A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. - Não se revela juridicamente possível a invocação da Lei nº 9.868/99 (art. 7º, § 2º) para justificar o ingresso de terceiro interessado, em mandado de segurança, na condição de "amicus curiae". É que a Lei nº 9.868/99 - por referir-se a processos de índole eminentemente objetiva, como o são os processos de controle normativo abstrato (RTJ 113/22 - RTJ 131/1001 - RTJ 136/467 - RTJ 164/506-507, v.g.) - não se aplica aos processos de caráter meramente subjetivo, como o processo mandamental. - Não se revela admissível a intervenção voluntária de terceiro, "ad coadjuvandum", na condição de assistente, no processo de mandado de segurança. Doutrina. Precedentes. (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. em 22.11.2007, Dje DE 16.10.2009)
    10. Diante do exposto, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, no art. 330, II, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito (art. 485, I, do CPC).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator